Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701888-98.2017.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: PAULO MOSSMANN, JAIRO MOSSMANN, ROSANE MOSSMANN, VILCA CARDOSO DECISÃO Ressalte-se que o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A já foi realizado pela decisão de ID no 2572101, razão pela qual a presente decisão limitar-se-á à análise do recurso extraordinário interposto no ID no 1648192. I – Trata-se de recursos extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC/73 (ART. 523, §1o, NCPC). RECURSO PROTELATÓRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FIXADA EM REPETITIVOS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto diante de decisão proferida em cumprimento individual da sentença proferida na ação civil pública 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, em desfavor do Banco do Brasil S/A, pleiteando a reposição de expurgos inflacionários, incidentes sobre cadernetas de poupança, no mês de fevereiro de 1989 (Plano Verão). 2. No julgamento do REsp 1.391.198, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a seguinte tese: “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (Tema 724). 3. Também sob a égide do procedimento de julgamento de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente (REsp. 1.392.245/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 7/5/2015). 4. O Banco do Brasil não tem interesse em pleitear a incidência de correção monetária pelo IRP, uma vez que a decisão agravada já utilizou esse fator de correção dos expurgos. 5. Os juros de mora, para os casos de perdas em Cadernetas de Poupança em decorrência de Planos Econômicos, incidem da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 14/10/2014). .361.800/SP (tema 685), os juros de mora, para os casos de perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 6. O depósito, como caução para a impugnação, não afasta a multa do 475-J, atual 523, § 1o, do CPC. 8.1. Precedente do STJ (AgRg no REsp 1.283.941/SC, DJe 01/02/2016). 7. Ante a recorrente prática do Banco do Brasil de interpor recursos revolvendo matéria já examinada, desde o primeiro grau, em consonância com as diretrizes firmadas em Recurso Especial sob o rito dos repetitivos, impõe-se considerar os mecanismos previstos na legislação para o fim de inibir tal prática. 7.1. Com efeito, firme no escopo de coibir expedientes que apenas tumultuam a prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos que deveriam se destinar a casos outros que, de fato, demandam a revisão pelo Segundo Grau, é necessário condenar o recorrente, consoante dispõem os arts. 80, VII e 81, caput, do CPC, impondo a aplicação da multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sendo que, acaso o recorrente prossiga com a interposição de agravos regimentais ou embargos declaratórios, será majorado, para outros casos, o percentual até o teto de 10% (dez por cento), previsto na norma. 8. Agravo de instrumento improvido. O recorrente, após requerer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo e de defender a existência de repercussão geral do tema, alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5°, inciso XXI, da Constituição Federal, porque os poupadores não associados ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC são partes ilegítimas para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública. Sem indicar os preceitos constitucionais contrariados, alega que matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão. Requer no ID 1648192 – Págs. 3 e 25 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB-SP 211.648 e OAB-DF 27.474-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXI, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque o Plenário do STF, por ocasião do julgamento do ARE 901963 RG (Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, DJ-e de 16/9/2015 – TEMA 848), concluiu pela ausência de repercussão geral do tema em debate neste apelo extremo. No tocante à tese de que matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão, a ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais supostamente violados atrai a incidência do verbete sumular 284 (ARE 1340249 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 3/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 9834 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 20/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015